Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. TAXAS EXTRAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE REVISTA. ART. 86 CPC. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1 – Cuida-se de embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial em que o exequente busca o adimplemento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias de imóvel sob a responsabilidade da embargante. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e as partes apelaram para modificar a decisão naquilo que não lhes favorece.
2 – Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz não abre vista para parte contrária, nos termos do artigo 351 do CPC, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução ante a não abrangência de nenhum dos casos do artigo 357 do CPC, ainda que tenha havido a juntada de documentos utilizados para contrapor os fundamentos dos embargos, não sendo estes essenciais à propositura da ação executiva não há tal obrigatoriedade ou mesmo prejuízo à parte.
3 – O artigo 784, X, do CPC não elenca como documento indispensável à propositura da execução de taxa condominial a lista de presença referente a ata da assembleia que instituiu ou majorou taxa condominial. Acresce-se ainda que há obrigatoriedade de previsão do resultado da votação na ata e não a juntada da lista de presentes.
4 – Para condenação da parte às penas da litigância de má-fé é necessário a subsunção ao disposto nos artigos 80 e 81 do CPC. Não podendo considerar a juntada de documentos na defesa como tumulto processual, quando estes somente retratam limitadamente o contraditório aos embargos à execução.
5 – Haverá condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos dos artigos 85, §§ 1o e 2o e 86 do CPC, quando houver a sucumbência recíproca e não proporcional.
6 – Apelo da embargante não provido. Apelo do embargado provido parcialmente.